Tribunal: TJDFT
Processo: 0717103-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0717103-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURISTON FERREIRA RIBEIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para comprovar a alegada hipossuficiência, com documentos como extrato do imposto de renda dos últimos 3 (três anos), extrato de todas as contas correntes e outros que reputar pertinentes, que atestem a condição de miserabilidade alegada. Prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator